Tribunal: TJSP
Processo: 0012679-25.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0012679-25.2016.8.26.0114, da Comarca de
Campinas, em que é apelante EDSON CARLOS DE ARAÚJO LIMA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo.VU.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) e
FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto:
31995
Apelação:
0012679-25.2016.8.26.0114 (2)
Comarca:
Campinas
Vara:
1a Vara do Júri
Processo:
Numeração única
Apelante:
Edson Carlos de Araújo Lima
Apelado:
Corréu:
Ministério Público
Cícero Paiva dos Santos
Vistos...
Cícero
Paiva
dos
Santos
foi
absolvido da acusação de ter infringido o disposto no artigo 121, § 2o,
incisos II e IV, do Código Penal, e condenado, por incurso no artigo
121, § 2o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao
cumprimento de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto; e
Edson Carlos de Araújo Lima foi condenado, por incurso no artigo
121, § 2o, inciso IV, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal e no artigo
121, § 2o, incisos IV, c.c. artigo 14, inciso II e artigo 29, todos do Código
Penal, ao cumprimento de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime
fechado (fls. 885/903).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
A r. sentença transitou em julgado
para o Ministério Público (fls. 909) e para o corréu Cícero (fls. 945).
Apela o corréu Edson. Postula a
realização de novo julgamento, sob a tese de a decisão dos Jurados ter
sido manifestamente contrária à prova dos autos (fls. 913/923).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 929/933), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo não provimento do
reclamo defensivo (fls. 957/963).
É o relatório.
A supremacia de que está investido o
Tribunal Popular, sustentada constitucionalmente, confere-lhe a
prerrogativa de julgar os crimes contra a vida e o recurso de apelação,
de caráter restritivo, só pode ser acolhido nas hipóteses em que o
resultado se mostrar gritantemente desconectado dos elementos de
convicção recolhidos no processo.
Não é preciso lembrar que decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
manifestamente contrária à prova dos autos única a permitir a
invalidação do julgamento e sobreposição da regra constitucional da
soberania dos vereditos é a que não encontra nenhum arrimo
probante, não se confundindo, nem de perto, com a apoiada em
interpretação probatória, ainda que o Conselho de Sentença tenha
optado por uma das correntes surgidas no arcabouço processual.
Não é o caso dos autos.
A acusação acolhida é a de que
Edson, concorreu para os crimes de homicídio consumado contra
Samuel Pereira Rocha e homicídio tentado contra Leandro Marquides
da Cunha, eis que levou e acompanhou o executor e outros dois
indivíduos não identificados ao local dos fatos, fazendo-se presente na
ocasião dos disparos, fornecendo apoio moral para que os crimes
ocorressem e, depois, dando fuga a todos em seu carro.
Segunda a inicial, “a vítima Leandro
trabalhou quatro anos para CÍCERO em sua empresa de construção,
sendo demitido em outubro de 2015 devido à crise financeira do país.
Ocorre que Leandro morava em uma casa pertencente a CÍCERO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
construída sobre uma tubulação em um terreno da prefeitura, e pagava
aluguel mensal de R$300,00 a ele. Após a demissão e em decorrência da
dificuldade em conseguir um emprego estável, resolveu, juntamente com
demais empregados, pedir seus direitos assegurados pelas leis
trabalhistas, contratando advogado para atuar perante a Justiça do
Trabalho. Ao tomar conhecimento disso, CÍCERO pediu para Leandro
desocupar a casa, mas este recusou-se, alegando que se tratava de
terreno da prefeitura. Sabendo das intenções de Leandro em processá-lo
na Justiça trabalhista e em permanecer na casa, CÍCERO resolveu matá-
lo, de forma a não ter que arcar com os fatos provenientes da ação. No
dia dos fatos, CÍCERO, EDSON e outros dois indivíduos até o momento
não identificados, no carro do segundo, saíram à procura da vítima
Leandro. Por volta das 23h00, a encontraram no local dos fatos, estando
ela no interior de um veículo, na companhia de Samuel, EDSON parou
seu carro ao lado do veículo em que estavam as vítimas citadas. De
imediato, CÍCERO desceu do carro com uma arma de fogo e falou 'você
já era Leandro, você já era Leandro!' e disparou contra eles, atingindo
apenas Leandro, que ficou levemente ferido. Ambas as vítimas
conseguiram sair pela porta do passageiro e correr, no entanto CÍCERO
correu atrás delas atirando pelas costas. Leandro continuou a correr,
porém, Samuel, não aguentando, parou ergueu sua camisa e avisou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
estava desarmado, fato este que não impediu o autor de executá-lo. Nas
mesmas circunstâncias, um dos disparos efetuados atingiu a vítima
Felipe, que se encontrava na calçada de sua residência com familiares,
fazendo um churrasco, vindo a sofrer ferimentos leves”.
A materialidade está demonstrada
pela portaria (fls. 8/10), boletins de ocorrência (fls. 11/13 e 17/19),
auto de exibição e apreensão (fls. 14 e 93/94), laudo pericial (fls.
73/74), laudo do local do crime (fls. 153/175), laudo de exame
necroscópico (fls. 178/183), laudo de lesão corporal (fls. 190/192),
laudo pericial arma (fls. 197/200), laudo pericial projétil (fls.
201/203) e prova oral.
O reconhecimento da autoria está em
consonância com a prova dos autos.
Em
plenário,
o
réu
negou
o
cometimento do crime (fls. 855 - mídia).
Marcelo Santos Dias, testemunha de
defesa de Cícero, ouvido no sumário da culpa, disse que, no dia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
fatos, os réus foram ao bar onde ele trabalha, por volta de 19h, e por lá
permaneceram até às 0h, aproximadamente. Não soube informar se os
réus lá estavam com algum veículo (fls. 479 - mídia).
Felipe, vítima, ouvido no sumário da
culpa, confirmou ter sido atingido por um projétil, mas não soube
apontar quem efetuou o disparo. Não conhece nenhum dos envolvidos.
Relatou que estava fazendo um churrasco em frente a sua casa,
quando ouviu um disparo. Desesperado, conduziu todos os seus
familiares para o interior da residência, momento em que foi atingido
por outro disparo (fls. 479 mídia).
Leandro, vítima, ouvido somente na
fase inquisitorial, apontou Cícero e Edson como autores dos crimes,
os quais chegaram ao local dos fatos no interior de um veículo
Fiat/Siena. Como motivo do crime, indicou o fato de ter ingressado
com ação trabalhista contra Cícero (fls. 130/133).
Durante investigações, Edson foi
encontrado portando arma de fogo e, em sua residência, localizado um
automóvel Fiat/Siena, de sua propriedade, cujas características

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
coincidem com o veículo utilizado pelos agentes (fls. 89/91 e 208).
A testemunha protegida no 1, ouvida
no sumário da culpa, afirmou que estava passando pelo local dos fatos
no momento dos crimes. Viu um veículo emparelhar ao lado do veículo
onde estavam as vítimas, cujos ocupantes efetuaram disparos ainda do
interior do automóvel. Viu Cícero desembarcar e perseguir Leandro,
efetuando disparos; enquanto outro indivíduo perseguiu Samuel.
Soube por terceiros que Edson era a pessoa que perseguiu Samuel (fls.
479 - mídia).
Edivan Barboza da Rocha declarou,
na fase inquisitorial, que, no dia dos fatos, estava em uma festa de
aniversário, onde apareceu Cícero com uma espingarda nas mãos à
procura de Leandro. Cícero deixou o local em um veículo Fiat/Siena.
Cerca de vinte minutos após Cícero sair do local, ligou para ele, com o
fim de saber o motivo pelo qual estava transtornado e na posse de
arma de fogo. Cícero respondeu que tinha feito uma besteira e
desligou o telefone. No outro dia, encontrou-se com Cícero, e ele então
revelou que atirou em Leandro, mas acertou um garoto chamado
Samuel, que morreu. No sumário da culpa, Edivan disse que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
muito bêbado na festa e não se lembra do que ocorreu antes e depois
daquela comemoração (fls. 195/196 e fls. 636 - mídia).
As testemunhas Alírio Souza de
Oliveira, Joel Bezerra da Silva, José Ferreira Lima, José Francisco
Rodrigues Filho, Kelson Alves de Araújo, Marcos Alves da Silva, Michel
Nunes Firmino, Cristiano de Menezes Santana e Jailton Ferreira Lima
não presenciaram os fatos (fls. 479 e 636 - mídia).
Nesse contexto fático, a decisão dos
Jurados não ser tida como divorciada da prova dos autos, porquanto,
escolhendo uma das teses, elegeram a acusatória como a mais
confiável, menos benéfica ao recorrente, é certo.
Em
relação
à
qualificadora,
o
reconhecimento, do mesmo modo, está em consonância com a prova
produzida.
Pertinentes, a esse respeito, as
palavras de Julio Fabbrini Mirabete: “.... o 'error in judicando' é
reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
dissocia integralmente da prova dos autos, é contrário
'manifestamente' à verdade apurada no processo e representa
uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença. Assim,
não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de
convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do
julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados, que nenhum
arrimo encontra na prova dos autos, é que pode ser invalidada. É
lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis dos autos,
numa interpretação razoável dos dados instrutórios, devendo ser
mantida a decisão quando isso ocorrer” (in Processo Penal, Ed.
Atlas, 18a edição, 2007, pág. 666).
Assim, e tendo em vista que o efeito
devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal de Júri é adstrito
aos fundamentos da interposição, a r. sentença deve ser mantida.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)